Tribunal: TJSP
Processo: 2002344-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO NA QUAL SE BUSCOU A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA No 605648318-9 EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - DECISÃO QUE, NOS TERMOS DA COISA JULGADA, DETERMINOU O PAGAMENTO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GEROU O AUXÍLIO-DOENÇA – SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO QUE, CONSEQUENTEMENTE, É O MESMO APURADO PARA O AMPARO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO NA QUAL SE BUSCOU A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA No 605648318-9 EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - DECISÃO QUE, NOS TERMOS DA COISA JULGADA, DETERMINOU O PAGAMENTO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GEROU O AUXÍLIO-DOENÇA – SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO QUE, CONSEQUENTEMENTE, É O MESMO APURADO PARA O AMPARO CONVERTIDO - DECISÃO MANTIDA.
Recurso desprovido.